Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante indicam o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, os quais recomendam a custódia antecipada.
4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa).
5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado.
6. Ordem denegada.